Tribunal: TJBA
Processo: 0000690-11.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000690-11.2018.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO BRITO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como FABIO NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE AO CASO DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAR HONORÁRIOS NA SENTENÇA PENAL. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. TEMA 984/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, nos autos da ação penal nº 0000690-11.2018.8.05.0187, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 em favor de defensor dativo nomeado em processo de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), diante da ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca sem Defensoria Pública titular, apesar da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (
ii
) estabelecer se o Juízo Criminal é competente para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo contra a Fazenda Pública, no bojo da sentença penal; (
iii
) determinar se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do Tema Repetitivo 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação de grupo especializado da Defensoria Pública, prevista em resolução administrativa e restrita aos processos do Tribunal do Júri, não se aplica a ação penal de lesão corporal no contexto de violência doméstica, submetida ao rito comum ordinário e à competência do juiz singular.

A ausência de defensor público titular na Comarca de Paramirim impõe a nomeação de defensor dativo como medida necessária à efetivação do direito fundamental à ampla defesa e à assistência jurídica integral e gratuita.

O Juízo Criminal que acompanha a integralidade do feito é competente para arbitrar os honorários do defensor dativo na própria sentença penal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

A decisão que fixa honorários advocatícios em favor do defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma na esfera cível, estando o contraditório assegurado pela via recursal.

A atuação do defensor dativo foi efetiva e diligente, compreendendo a apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e sustentação de alegações finais orais.

O valor de R$ 3.500,00 revela-se proporcional ao labor desempenhado, compatível com a complexidade da causa e fixado em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ.

A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, não vinculativo, tendo sido corretamente utilizada como parâmetro orientador para evitar o aviltamento da profissão e o enriquecimento sem causa do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000690-11.2018.8.05.0187
, da Comarca de Paramirim/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado o defensor dativo
Dr. FÁBIO NASCIMENTO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
para
manter o

valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do
Defensor Dativo, Dr. Fábio Nascimento Silva
,
em R
$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
a serem pagos pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.